Tribunal: TJSP
Processo: 1031362-72.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI, DECORRENTE DO INFORTÚNIO ALEGADO – ADEQUAÇÃO DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI, DECORRENTE DO INFORTÚNIO ALEGADO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Recurso da parte autora provido. Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.